Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão de julgamento de Recurso Inominado proferido por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, aduz que o julgado é omisso quanto à apreciação da preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de cerceamento de defesa.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão cinge-se à (in) existência de omissão no julgado quanto à análise das preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6.Na espécie, os itens 5 e 6 do Acórdão analisaram expressamente as preliminares, conforme a transcrição a seguir " 5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: O réu/recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial para apurar a causa da queda da cuba (pia), sugerindo possível mau uso pela hóspede. Contudo, a perícia somente se justificaria se os outros elementos dos autos fossem insuficientes para a solução da demanda, o que não ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada. 6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O réu/recorrente alegou cerceamento de defesa, afirmando ter requerido a produção de prova documental complementar e oral. Todavia, a preliminar também não merece acolhimento, pois na audiência de conciliação a própria ré/recorrente renunciou ao prazo para apresentar defesa complementar e produção de quaisquer outras provas (ID 77472551), restando preclusa a oportunidade. Preliminar rejeitada."

7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, os embargos não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.